Tribunal: STF
Processo: HC 105251
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.



     1. O presente habeas corpus foi impetrado com a finalidade de restabelecer decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, que não recebeu a denúncia oferecida contra o paciente.



    2. Existe, no presente caso concreto, prova da materialidade do crime imputado ao paciente, consistente no auto de exame cadavérico encartado aos autos do processo. Por outro lado, a efetiva causa da morte da vítima, na espécie, deverá ser apurada no curso da instrução processual criminal.



    3. Cabe destacar que na fase do recebimento da denúncia o julgador deve se pautar pelo princípio pro societate. Assim, para o recebimento da exordial acusatória, basta a presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria.



    4. O trancamento de ação penal, principalmente por meio de habeas corpus, é medida reservada a hipóteses excepcionais, como a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não é o caso.



    5. Writ denegado.